Tribunal: TJMT
Processo: 1014653-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014653-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN GOMES DE ABREU - CPF: 063.593.091-90 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DA ILICITUDE. DANO MORAL IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO FIXADA.

DANO TEMPORAL.

TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.
INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA INDENIZATÓRIA. BIS IN IDEM.

PARCIAL REFORMA
DA SENTENÇA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e temporais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e protesto, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, posteriormente reconhecida pela própria fornecedora, enseja dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se há cabimento de reparação por
dano
temporal à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, por se tratar de relação de consumo entre concessionária de serviço público e usuário.

Verifica-se que a concessionária promoveu a inscrição do nome do consumidor por débitos vinculados à unidade consumidora anteriormente discutida judicialmente, cuja inexigibilidade já havia sido declarada.

Constata-se a confissão administrativa da requerida quanto à irregularidade das negativações e do protesto, ao reconhecer o erro, pedir desculpas e proceder à exclusão dos registros.

Configura-se ato ilícito na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
), independentemente de prova do prejuízo.

A exclusão posterior da negativação não afasta o dever de indenizar, pois o dano se consuma no momento da inscrição indevida.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

Consideradas as circunstâncias do caso, fixa-se a indenização em valor adequado aos parâmetros jurisprudenciais da Câmara.

O tempo despendido pelo consumidor para solucionar o problema na esfera administrativa agrava o dano moral, mas não configura dano autônomo indenizável, sob pena de bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo. 2. A confissão administrativa do fornecedor quanto à irregularidade da cobrança reforça o dever de indenizar. 3. A exclusão posterior da negativação não afasta a responsabilidade civil pelo dano já consumado. 4. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.
5.
O tempo despendido pelo consumidor para solucionar administrativamente a falha do serviço não gera indenização autônoma quando já considerado na fixação do dano moral, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
152905/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2018.
TJMT,
ApC
N.U 1040350-87.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025
.

R E L A T Ó R I O

AP

1014653-78.2023.8.11.0041

WILLIAN GOMES DE ABREU
X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por WILLIAN GOMES DE ABREU contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e temporais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ainda
, condeno
u o autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor d
a causa.

O
apelante sustenta que a sentença ignorou o caráter in
re

ipsa
do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes,
afrontando jurisprudência firmada
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Argumenta que houve confissão administrativa da Energisa quanto às novas negativações indevidas e protesto, com pedido de desculpas e baixa dos gravames.

Defende a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pleiteando reparação pelo dano temporal causado.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
356245865
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese
, o
requerente
ajuizou ação indenizatória
aleg
ando
que seu nome foi indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, mesmo após ter obtido êxito em ação anterior (processo no 1010399-53.2021.8.11.0002) para anular débitos vinculados à UC 6/2970567-0.

Afirmou que identificou seis dívidas inscritas no SERASA, nos valores de R$ 118,36, R$ 62,77, R$ 29,96, R$ 20,50, R$ 21,01 e R$ 23,06, datadas de 06.01.21, 01.02.21, 02.03.21, 01.04.21, 04.05.21 e 01.06.21.

Relatou que registrou reclamação na plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR (Protocolo 2023.03/00007301043), tendo a ré respondido informando a exclusão da negativação e solicitado o cancelamento do protesto.

Com essas narrativas postulou pela
condenação da r
equerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, considerando também o dano temporal em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Em sua defesa a concessionária distribuidora de energia elétrica rechaçou os argumentos
apresentados pela parte autora
,
defende
ndo
a legitimidade da relação contratual,
ao argumento
que o autor era titular da unidade consumidora
de número 2970567-0, localizada na rua cinco, n. 18, bairro
jardim Umuarama, Cuiabá-MT.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença
de improcedência
conforme relatório
.

N
esta

ocasião
, o

apelante

busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes e protesto, bem como da ocorrência de dano temporal pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na sentença recorrida.

No caso em tela, o apelante comprovou que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela apelada em razão de débitos que não reconhece, vinculados à UC 6/2970567-0,
mesma unidade consumidora que foi objeto de discussão em ação anterior (processo no 1010399-53.2021.8.11.0002).

Embora a sentença proferida no processo anterior não tenha determinado expressamente a desvinculação da UC do nome do autor, declarou a inexigibilidade dos débitos debatidos naqueles autos. Ademais, o ponto crucial para o deslinde da presente demanda é a confissão administrativa da apelada, que reconheceu o equívoco e procedeu à exclusão da negativação, conforme resposta à reclamação registrada pelo apelante na plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR.

Consta dos autos documento em que a própria Energisa informa: "Prezado Cliente Willian Em resposta a sua solicitação pedimos desculpas e informamos que a exclusão de negativação foi realizada, e solicitado o cancelamento do protesto segue em anexo o pedido."

Tal manifestação configura inequívoca confissão quanto à irregularidade das inscrições e do protesto, demonstrando que o apelante teve seu nome indevidamente incluído em cadastros de inadimplentes.

Com efeito,
é
con
sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in
re

ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em
valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT.
Ap
152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018)

O fato de a apelada ter procedido à exclusão da negativação e solicitado o cancelamento do protesto após a reclamação administrativa não afasta o dever de indenizar, pois o dano já havia se configurado com a inscrição indevida. A reparação posterior do ilícito não tem o condão de apagar os efeitos danosos já produzidos.

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso,
bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara,
o valor
de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
se revela
razoável e
proporcional às finalidades almejadas
.

O autor/apelante segue postulando pelo reconhecimento do dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido na tentativa de solucionar o problema na esfera administrativa.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida pelo jurista Marcos
Dessaune
, sustenta que o tempo vital do consumidor é um bem juridicamente tutelado e que seu desperdício em razão da desídia do fornecedor constitui dano indenizável.

No entanto, embora reconheça a relevância da teoria e o fato de que o autor despendeu tempo
para
solucionar o problema
, entendo
que a frustração e o tempo perdido pelo consumidor na tentativa de resolver a questão extrajudicialmente são fatores que agravam o dano moral já reconhecido, devendo ser considerados na fixação do quantum indenizatório, e não como verba autônoma, a fim de evitar o bis in idem.

Nesse sentido decidiu este Sodalício:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por consumidor e por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de suposto contrato de empréstimo eletrônico na modalidade
Consumer

Credits
.

O consumidor pleiteia a majoração da indenização e o reconhecimento autônomo do dano temporal. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade da negativação e a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais em debate consistem em:

(i) verificar se houve contratação válida e regular de empréstimo eletrônico na modalidade
Consumer

Credits
;

(
ii
) avaliar a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes;

(
iii
) examinar a proporcionalidade do valor fixado por danos morais;

(
iv
) verificar a possibilidade de cumulação de dano moral com dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou, por meio de elementos técnicos robustos (como validação por
hash
, biometria facial, geolocalização, registros de IP, extratos de
conta, etc.
), a efetiva formalização dos contratos, tampouco demonstrou a disponibilização e utilização da linha de crédito pelo autor para compras na plataforma Mercado Livre, como exige a natureza da operação do tipo
Consumer

Credits
.

5. A mera apresentação de telas sistêmicas e contratos digitais não validados não constitui prova idônea da contratação.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência local.

8. O dano temporal não configura categoria autônoma indenizável, por estar abrangido pela reparação por danos morais já reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Na modalidade
Consumer

Credits
, a instituição financeira deve comprovar não apenas a contratação formal, mas também a efetiva utilização da linha de crédito pelo consumidor, nos moldes operacionais da plataforma.

2. A ausência de provas técnicas válidas e de comprovação do uso dos valores disponibilizados caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação, gerando dever de indenizar por dano moral.

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido e independe de prova de prejuízo concreto.

4. O dano temporal, decorrente do desvio produtivo do consumidor, não gera indenização autônoma quando já reconhecida reparação moral.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14; Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 85, §11; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ, Súmula 54; TJMT,
ApC
1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.11.2025.

(N.U 1040350-87.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para reformada a sentença,
apenas
condenar
a requerida a pagar em favor do
autor o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pela
taxa SELIC (correção monetária e juros de mora) até a entrada em vigor da Lei no. 14.905/2024 (30/08/2024), quando os juros passarão a serem calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA
.

Ainda
, inverto o ônus sucumbencial
e condeno a
Energisa
S/A ao
pagamento integral das custas, despesas processuais

e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026